Tribunal: TJSP
Processo: 1011772-57.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Julgamento de improcedência.

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor –

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Julgamento de improcedência.

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor – Instituições financeiras não estão sujeitas a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Tarifa de registro do contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Legalidade da cobrança da tarifa de registro, por comprovada a efetiva prestação de serviços - Abusividade não evidenciada - Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, por comprovada a efetiva prestação do serviço – Abusividade não evidenciada – Recurso negado.

Multa contratual – Inovação recursal – Tema não suscitados na petição inicial – Princípio da adstrição – Impossibilidade de discussão a respeito do tema, pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.